Tribunal: TJDFT
Processo: 0746739-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746739-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; C COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA AGRAVADO: ROMULO DE PAIVA ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por B&amp;C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA contra decisão de ID 53238210 que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos e de penhora de veículo automotor formulado no agravo de instrumento. Em suas razões recursais, o embargante argumenta que a decisão contém omissão, porquanto não houve análise acerca do perigo da demora; que o embargado pode dilapidar o próprio patrimônio, com a finalidade de se esquivar de seus débitos. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja concedido o efeito infringente, com a consequente modificação da decisão e deferimento da medida pleiteada. Ausentes contrarrazões (ID 54360274). Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que essa via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Não obstante as alegações do embargante, não há qualquer omissão que prejudique a fundamentação da decisão, porquanto afirmou-se expressamente que “(...) Conquanto um mesmo bem do devedor possa responder por mais de uma dívida, quando se vislumbra, de antemão, a manifesta ausência de efetividade do ato processual, é legítimo o indeferimento. Na hipótese, localizou-se exclusivamente um veículo automotor do ano de 2006, com baixo valor de mercado, de modo que as três penhoras anteriormente determinadas apontam para a inexistência de valor remanescente apto a saldar, mesmo parcialmente, a dívida dos presentes autos. (...)”. Conforme consignado na decisão embargada, “é incabível a coexistência de duas penhoras se cada uma delas, isoladamente, é suficiente para saldar a dívida. Somente nas hipóteses excepcionadas pelos incisos do art. 851, do Código de Processo Civil, admite-se a lavratura de segunda constrição”. (Acórdão 1423445, 07305970720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022). Com efeito, constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos articulados pelo embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas na decisão que indeferiu a antecipação de tutela, o que é defeso pela via recursal eleita. Outrossim, não é necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte. O resultado do julgamento decorreu da compreensão acerca do tema e se encontra devidamente fundamentado, sendo apenas necessário enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora